Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004685-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (id 34818466) interposto por ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO contra ato coator supostamente praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
A Impetrante aduz que se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instituído e regulado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, destinando-se à outorga 193 (cento e noventa e três) serventias vagas.
Assevera que obteve a aprovação e êxito em todas as etapas do concurso, restando devidamente habilitada e classificada no certame.
Elenca que “na fase de títulos, última etapa do concurso, a Impetrante foi claramente prejudicada por terem subtraído da sua prova de títulos 2,0 (dois) pontos referentes a 4 (quatro) títulos de pós-graduação em Direito, com atribuição, conforme edital, de 0,50 (cinquenta décimos) cada um deles, diplomas estes absolutamente regulares. De forma a esmiuçar os fatos acima narrado, como se pode consultar na documentação anexa, a Comissão não pontuou os seguintes títulos sob a alegação de que “o curso não está cadastrado no sistema do MEC”: i) Pós-Graduação em Direito Administrativo, fls. 12-TJ, período de tempo 15.04.2012 a 15.12.2012; ii) Pós-Graduação em Direito Civil, fls. 13-TJ, período de tempo 18.03.2012 a 18.11.2012; iii) Pós-Graduação em Direito Processual Civil, fls. 14-TJ, período de tempo 17.03.2012 a 17.11.2012; e iv) Pós-Graduação em Direito Direito das Famílias e Sucessões, fls. 15-TJ, período de tempo 14.04.2012 a 14.12.2012.”
Afirma que protocolou recurso administrativo tempestivamente referente ao resultado provisório do recurso, mas suas razões não foram acolhidas, sem qualquer fundamento, motivo pelo qual foi classificada na posição 100 (cem) do concurso.
Verbera que os títulos já foram utilizados e considerados em outros concursos similares, inexistindo motivo para sua não consideração neste certame.
Sustenta que outros candidatos apresentaram títulos similares, da mesma instituição de ensino e tiveram suas pontuações consideradas no concurso.
Em arremate, aduz que a pontuação deve ser considerada, sob pena de habilitação de outros candidatos à frente da Impetrante, sem possuírem referido direito.
Argumenta que o ato é ilegal, pois as referidas pós-graduações contém os requisitos da legislação em vigor e estão em conformidade com o Edital do Concurso, visto que a instituição de ensino estava regularmente credenciada no Ministério da Educação – MEC no momento da realização dos cursos, sendo que “a FIJ deixou de existir em agosto de 2013 e atualmente não oferta mais os cursos de pós graduação lato sensu em virtude de posterior cessação de seu ato autorizativo - o que só veio a se dar por meio da Portaria n. 403 de 23 de agosto de 2013 que vedou, apenas, o ingresso de novos alunos nos cursos de pós graduações lato sensu a partir daquela data.”, ressaltando que realizou os cursos em 2012.
Requer a concessão de liminar, porquanto o fumus boni iuris decorre do direito líquido e certo acima comprovado, uma vez que a Comissão do Concurso julgou procedentes recursos idênticos ao da Impetrante em relação as Pós-Graduações.
O periculum in mora, por sua vez, resultaria do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, tendo que aguardar o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança pelo Colegiado, a medida liminar tornar-se-á ineficaz caso seja ao final deferida, já que o prosseguimento do concurso com a audiência pública para escolha das serventias extrajudiciais em disputa ensejará prejuízos gravíssimos à Impetrante, que por ter tido sua nota minorada, não terá melhor colocação no certame em questão, de maneira a causar notável insegurança jurídica, pois os candidatos poderão assumir a titularidade de serventias extrajudiciais que, ulteriormente, poderá ser invalidada por decisão judicial, ressaltando que a sessão ocorrerá em 09/03/2020.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, “ao despachar a inicial do mandado de segurança, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
No caso, porém, o quadro exposto na inicial, ao menos nesta fase, não demonstra, de plano, a ilegalidade do ato impugnado.
Com efeito, o Impetrante se limita a afirmar que a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital n. 30/2013/GSCP), não lhe atribuiu a pontuação correspondente (2,0) aos Títulos de Pós Graduação apresentados, sob a justificativa de que a Instituição de Ensino não seria cadastrada no MEC.
No entanto, não foi juntado documento algum concernente à justificativa da banca examinadora para a não atribuição da pontuação em relação ao recurso administrativo contra a decisão que realizou a análise dos títulos, de modo a se examinar eventual ilegalidade.
Nesse contexto, não se afigura possível, neste momento, averiguar se os documentos apresentados pelo Impetrante são ou não adequados à exigência do edital, de modo que se mostra prudente o aguardo da manifestação da Autoridade Impetrada para uma melhor compreensão da questão.
Ademais, o perigo da demora não restou demonstrado, uma vez que, caso comprovada o equívoco na decisão impugnada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Com fundamento no artigo 6o, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino a expedição de ofício à Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital n. 30/2013/GSCP), para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o documento contendo o ato que não atribuiu a pontuação pretendida pelo Impetrante, referente a sua pós-graduação, inclusive com os respectivos motivos.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpra-se, também, o disposto no inciso II, do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VI